Tribunal: TJES
Processo: 5012900-49.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012900-49.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA SILVA VARGAS
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ASSOCIAÇÃO DECORRENTE DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PELA PARTE AUTORA. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega que tomou conhecimento de descontos em seu benefício previdenciário, figurando a ré como credora. Aduz que não celebrou contrato com a ré, de sorte que os descontos ocorreram sem a sua autorização ou solicitação, razão pela qual postula pela declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os demais pedidos autorais.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que restou suficientemente comprovada a efetiva filiação da autora à associação requerida, através da apresentação do termo de filiação, acompanhado de documentos pessoais da autora (id. 12794075). A recorrente, em réplica, limita-se a apontar supostas inconsistências no documento em questão, como ausência de apresentação de comprovante de residência da autora e de certidões de casamento e de óbito de seu cônjuge, dentre outros. Em suma, nada do que foi alegado basta para invalidar a contratação comprovada.

6. Destaca-se, aliás, que a requerente sequer nega que são suas as assinaturas lançadas nos documentos apresentados pela ré. Pelo contrário, em recurso inominado afirma que “
quando da assinatura, fora induzida a erro, por artifício ardil, a realizar as assinaturas constantes nos mesmos
”, “
o aposentado/pensionista solicita um empréstimo, e no momento de assinar os documentos, assina documentos referente a contratação ou filiação de Sindicatos e Associações, sem mesmo saber
”. Todavia, não há comprovação da prática de ardil. Diversamente de outros casos analisados por esta turma recursal, o instrumento de contratação foi firmado pela autora e nele constam informações claras e inteligíveis, inclusive no que diz respeito ao valor a ser descontado mensalmente de seu benefício previdenciário. Descartada a hipótese de vício na manifestação de vontade do requerente, irretocável a sentença no que diz respeito aos pleitos de indenização por danos morais e restituição dos valores descontados.

7. Por fim, a ausência de utilização dos serviços utilizados não enseja direito à restituição do valor pago. Diante da validade da contratação, obrigações foram geradas para ambas as partes. A utilização dos serviços é faculdade do associado e não influencia no valor a ser pago mensalmente.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)